Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714809-63.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JERFFESON BOUT SILVA RECORRIDO: HW SOUSA TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE FATO. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO AO USO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS. SOCIEDADE EM COMUM. NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GESTÃO CONCERTADA DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. 1. O empresário que participa da gestão de sociedade limitada que não integra formalmente, visando ocultar a sua participação societária de potenciais credores, ante as restrições que recaem sobre seu nome, não pode pretender a chancela de tal atuação irregular, muito menos mediante a transferência forçada de quotas sociais para o nome de terceiro, do qual pretende se utilizar como interposta pessoa. 2. O regime de responsabilidades na sociedade em comum é substancialmente distinto daquele das sociedades limitadas, justamente em razão da ausência de autonomia patrimonial que possibilite a limitação da responsabilidade. Assim, a constatação de haver confusão patrimonial e gestão concertada entre duas sociedades limitadas não viabiliza reconhecimento da existência de sócio de fato. 3. A parte que deu causa à potencial nulidade, dissimulando a sua suposta participação societária para ocultá-la do conhecimento de terceiros, não pode alegá-la a seu proveito, sob pena de chancelar-se que se beneficiasse da própria torpeza. Assim, descabe cogitar da convalidação do que se dissimulou, porque inválido na forma e na substância, ofendendo o art. 167, do CC. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 167 do Código Civil, defendendo a nulidade da sociedade por cotas de responsabilidade limitada, em decorrência da simulação. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de multa ao insurgente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2403411/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/11/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 167 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005